Tribunal: TJMT
Processo: 1001699-66.2024.8.11.0040
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-06
Data de publicação: 2024-11-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001699-66.2024.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Fiscalização]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS]

Parte(s):

[NUTRILOG INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA - CNPJ: 21.056.185/0001-26 (APELANTE), MARCIO CRUZ NUNES DE CARVALHO - CPF: 584.263.451-15 (ADVOGADO), PRISCILA BITTENCOURT DE CARVALHO - CPF: 026.363.991-60 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E AMBIENTAL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTO DE INTERDIÇÃO E EMBARGO. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. AUSÊNCIA DE LICENÇA AMBIENTAL. IMPOSSIBILIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação cível interposta pela parte impetrante contra a sentença que denegou a segurança pleiteada, visando à exclusão de seu nome do rol de empresas interditadas e embargadas.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em: (i) definir se o auto de interdição e embargo foi adequadamente motivado pela autoridade administrativa, e (ii) determinar se, no âmbito do mandado de segurança, é possível discutir fatos que demandem dilação probatória, em especial quando há alegação de ausência de responsabilidade individualizada da parte impetrante.

III. Razões de decidir:

3. O auto de interdição e embargo de atividade potencialmente poluidora é medida administrativa cautelar legítima, amparada no poder de polícia ambiental, desde que esteja devidamente motivado e demonstre as razões que justificam a intervenção estatal em casos de risco ao meio ambiente.

4. No âmbito do mandado de segurança, exige-se prova pré-constituída do direito líquido e certo, sendo inviável a discussão de fatos que dependam de dilação probatória. A alegação de que a parte impetrante não teria praticado as infrações imputadas demanda produção de provas, o que extrapola os limites do rito do mandado de segurança.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O auto de interdição e embargo de atividades potencialmente poluidoras é válido desde que devidamente motivado e em conformidade com a legislação ambiental aplicável. 2. No mandado de segurança, é imprescindível a existência de prova pré-constituída para a demonstração do direito líquido e certo, sendo incabível a dilação probatória.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art. 5o, LXIX
; Decreto Estadual n. 1.436/2022, arts. 11, II, e 16.

Jurisprudência relevante citada: STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 16.2.2016; STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 9.8.2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001699-66.2024.8.11.0040 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, denegou a segurança que visava à exclusão do seu nome do rol das empresas com as atividades interditadas e embargadas, em razão da lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024.

Não houve condenação relativa a custas e honorários advocatícios.

A apelante sustenta, em síntese, que o Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024: (i) não individualiza a conduta das autuadas; (ii) não apresenta descrição adequada dos fatos; (iii) não está devidamente motivado quanto à interdição das atividades empresariais; e (iv) não apresenta relação de causalidade entre as condutas imputadas contra si e Fardin & Cia Ltda., violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal.

Com base nesses fundamentos, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e, por consequência, conceder a segurança para excluir o seu nome do rol das empresas com as atividades interditadas e embargadas, em razão da lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024.

Contrarrazões apresentadas pelo apelado no Id. 235057200, pugnando pelo não provimento do recurso.

O órgão ministerial se manifestou no Id. 239630194, apontando a inexistência de interesse público ou social capaz de justificar sua intervenção.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara
,

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
NUTRILOG INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERTILIZANTES LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Sorriso (MT) que, nos autos do mandado de segurança n. 1001699-66.2024.8.11.0040 impetrado contra ato do
SECRETÁRIO DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO MUNICÍPIO DE SORRISO (MT)
, denegou a segurança que visava à exclusão do seu nome do rol das empresas com as atividades interditadas e embargadas, em razão da lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024.

A lavratura do Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024 contra as empresas Fardin & Cia Ltda., Fardin & Fardin Ltda., Fertilizantes Fardin Ltda., Nutrilog Indústria e Comércio de Fertilizantes Ltda. e Brasil Fertilizantes e Reciclagem Ltda., todas com sede instalada em um único imóvel, localizado na Rua Mário Quintana, n. 454, Bairro Industrial Nova Prata, em Sorriso (MT), decorreu da constatação do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, bem como da ausência de licença ambiental para o exercício de atividade poluidora, conforme registrado no relatório de fiscalização:

“
Trata-se de ação fiscalizatória realizada pelo Núcleo Integrado de Fiscalização – NIF na data 02/02/2024, para cumprimento das ações de INTERDIÇÃO E EMBARGO das empresas supracitadas, as quais realizam as atividades de fabricação de adubos e fertilizantes, nos interiores dos imóveis denominados Lote Urbano, situado Quadra 05a, Lote 10, de inscrição imobiliária 1.16.005A.00010.001, situado à Rua Mário Quintana, No 454, Industrial Nova Prata de propriedade da empresa Fardin & Cia LTDA, CNPJ 04.982.603/0001-97, e do Lote Urbano, Quadra 08A, Lote 03, de inscrição imobiliária 1.16.008A.00003.001, situado à Rua Mário Quintana, No 425, Industrial Nova Prata, de propriedade da empresa Fertilizantes Fardin LTDA, CNPJ 12.269.277/0001-01.

A empresa adquire resíduos orgânicos provenientes de cinzas e camas de aviários e armazena o produto no lote localizado em frente à fábrica, situado à Rua Mário Quintana, No 425.
No local foi constatado a presença de aproximadamente 1400m3 de resíduos orgânicos armazenados em baias dispostas a céu aberto com abertura apenas parcial, realizado com lonas sem qualquer mecanismo de controle ambiental de cobertura, aeração, sistema de coleta e tratamento, para minimizar da produção de lixiviados e controle de odores
.

Este resíduo orgânico armazenado ao relento, sofre o processo de decomposição anaeróbia, com formação de chorume e gases.
No local foi constatado a presença de lixiviados, matéria orgânica putrescível com formação de chorume sobre o solo
in natura
, com escoamento para os lotes adjacentes, causando impactos ambientais de contaminação a partir da infiltração e percolação dos efluentes no solo, bem como a emissão de odores e deriva para a comunidade do entorno, causando transtornos à população
.

[...]

No local destinado a fabricação também foi constatado a presença de resíduos orgânicos de aproximadamente 600m3, localizado aos fundos do pátio da fábrica, dispostas a céu aberto
. Na parte frontal do imóvel constatou-se a presença de mecanismo de controle ambiental do tipo reservatório de chorume.
Porém visualizou-se que o reservatório encontrava-se com seu armazenamento no volume máximo, causando como consequência o extravasamento e escoamento dos efluentes para a calçada, sarjeta e boca de lobo, com lançamento na rede de galerias de águas pluviais e consequentemente curso d’água
.

Vale ressaltar que ambos os empreendimentos apresentavam-se com indícios de excesso de minerais e nutrientes presentes no solo e sarjetas localizadas a jusante do empreendimento, perceptível pela coloração esverdeada causada sobre o solo pelo fenômeno de eutrofização, bem como constatou-se a infestação de micro vetores de larva de mosca soldado da espécie
Hermetia Illucens
, sendo este micro vetor um bioindicador do processo de decomposição de resíduos e compostagem.

Em consulta ao banco de dados da Secretaria de Fazenda Municipal referente ao endereço da fábrica, foi identificado a presença de 5 (cinco) empresas supracitadas no início deste relatório, sendo 4 (quatro) cadastradas no CNAE IBGE como atividades potencialmente poluidoras, conforme a Resolução CONSEMA 041/2021. A empresa FERTILIZANTES FARDIN LTDA apresenta-se com atividade de comércio e representação, dispensada de Licenciamento Ambiental, conforme a Resolução CONSEMA 041/2021, porém constituída no mesmo espaço físico, pertencente aos mesmos proprietários, sendo solidária por comercializar produtos que em seu processo de fabricação produzem substâncias tóxicas, perigosas e nocivas à saúde humana e ao meio ambiente, produzidos em desacordo com exigências estabelecidas em leis ou em seus regulamentos
.” (Id. 235057183 – Págs. 9/11).
[sem destaque no original]

Quanto à interdição das atividades empresariais e ao embargo dos imóveis, o Auto de Interdição e Embargo n. 1/2024 está assim fundamentado:

“
CONSIDERANDO o exercício de atividade potencialmente poluidora sem possuir Licença de Operação emitida por órgão ambiental competente;

CONSIDERANDO o exercício de atividade de armazenamento de resíduos orgânicos sem a adição dos mecanismos de controle ambientais, conforme constante na RESOLUÇÃO No 481, DE 3 DE OUTUBRO DE 2017, ocasionando a produção de lixiviado e gases, com consequente contaminação do solo e emissão de odores, causando transtornos para a população circunvizinha;

CONSIDERANDO o exercício de atividade de fabricação dos adubos e fertilizantes realizados a céu aberto em solo
in natura
com a geração de material particulado e consequente deriva para os empreendimentos do entorno.

CONSIDERANDO o descumprimento do AUTO DE NOTIFICAÇÃO No 1044/NIF de 01/07/2021, que solicitou a apresentação de:

01) Licença de Operação e Parecer Técnico emitido pelo órgão ambiental;

02) Alvará de Funcionamento;

03) Laudo de caracterização do produto final;

04) Laudo de caracterização e origem da matéria prima (cinzas e cama de aviário), incluindo os comprovantes de aquisição dos últimos 2 (dois) anos. Prazo 05 (cinco) dias.

CONSIDERANDO os motivos elencados, bem como a inércia do empreendedor em adequar-se a legislação vigente, agindo de forma omissa e negligente para com o Meio Ambiente Urbano ao exercer atividade potencialmente poluidora dos recursos naturais, o Núcleo Integrado de Fiscalização – NIF do Município de Sorriso – MT, promove a INTERDIÇÃO das empresas supracitadas, bem como o EMBARGO dos imóveis denominados Lote Urbano, situado Quadra 05A, Lote 10, de inscrição imobiliária 1.16.005A.00010.001, situado à Rua Mário Quintana, No 454, Industrial Nova Prata de propriedade da empresa Fardin & CIA LTDA, CNPJ 04.982.603/0001-97, e do Lote Urbano, Quadra 08A, Lote 03, de inscrição imobiliária 1.16.008A.00003.001, situado à Rua Mário Quintana, No 425, Industrial Nova Prata, de propriedade da empresa Fertilizantes Fardin LTDA, CNPJ 12.269.277/0001-01, FAZENDO CESSAR o exercício de todas as atividades desenvolvidas nas propriedades embargadas até a regularização total, admitindo-se somente a retirada dos resíduos orgânicos depositados no imóvel para cumprimento do Auto de Notificação no 10168/2024.
” (Id. 235057183 – Págs. 7/8).

Assim, vê-se que o ato administrativo está devidamente motivado, com a exposição das razões pelas quais a Administração Pública resolveu adotar medida administrativa cautelar para fazer cessar a degradação ambiental, conforme autorizam os arts. 11, II, e 16 do Decreto Estadual n. 1.436/2022.

“
Art. 11. Constatada a infração ambiental, o agente público ambiental autuante, no exercício exclusivo de seu poder de polícia, poderá aplicar as seguintes medidas administrativas cautelares:

[...]

II - embargo de obra ou atividade e suas respectivas áreas;

[...]

Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas, tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1o O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2o O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3o O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator
.”

Dessa forma, cabe à apelante demonstrar, no processo administrativo ambiental, que não praticou o ato ilícito imputado a ela pela fiscalização, bem como possui licença ambiental válida ou está dispensada do licenciamento ambiental.

Ademais, é incabível o exame da alegação de que a apelante não teria participado do armazenamento e despejo irregular de resíduos sólidos gerados a partir da fabricação de adubo e fertilizantes, pois a questão demanda dilação probatória, uma vez que a prova unicamente documental não é suficiente para comprovar suas alegações, que se limitam a atribuir a culpa à empresa Fardin & Cia Ltda., instalada no imóvel embargado com outras quatro empresas, incluindo a própria apelante.

Isso porque o mandado de segurança tem como único escopo proteger direito líquido e certo, consoante estabelece o art. 5o, LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil, com a exigência de prova pré-constituída, não passível de impugnação ou controvérsia.

“
A disciplina ritual da ação de mandado de segurança não admite dilação probatória. O mandado de segurança qualifica-se, em seus aspectos formais, como verdadeiro processo documental, em que incumbe ao impetrante do ‘
writ
’ produzir a prova literal pré-constituída pertinente aos fatos subjacentes à pretensão de direito material deduzida
.” (STF, RMS 32664 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, julgado em 16.2.2016, DJE 14.3.2016).

“
Na angusta via do mandado de segurança, que não admite dilação probatória, não podem ser levadas em conta alegações não amparadas pelo acervo probatório previamente constituído, a ser apresentado já com a inicial
.” (STJ, AgInt no RMS 66162/MT, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 9.8.2021, DJE 17.8.2021).

A partir dessas premissas, a manutenção da sentença é medida que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, por conseguinte, mantenho incólume a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

Deixo de arbitrar honorários de sucumbência, com fundamento no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, por serem incabíveis em sede de mandado de segurança, a teor do que estabelece o art. 25 da Lei n. 12.016/2009.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/11/2024